Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL.
1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Contudo, é necessário demonstrar causalidade entre o fato do serviço, decorrente de fortuito interno, e o dano.
2 – Culpa concorrente. A falta de diligência em identificar previamente a titularidade da linha telefônica, supostamente da instituição financeira, bem como a razão e o destino das transações que efetuara em suposto atendimento bancário caracteriza a culpa concorrente da usuária para o resultado danoso. Assim, a consumidora responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.
3 – Recursos conhecidos, mas não providos.

J